Tribunal: TJES
Processo: 5005344-05.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005344-05.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ISAAC WALKER DE ABREU
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº
5005344-05.2020.808.0024

(PJE)

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
ISAAC WALKER DE ABREU

Juiz de Direito: MAIZA SILVA SANTOS

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

CULPA DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por ISAAC WALKER DE ABREU em face de BANCO DO BRASIL S.A..

Inicial
no ID nº 980685, em que relata o Autor que foi surpreendido no início do mês de julho/2020 ao receber ligações de cobranças do requerido, relativas a um suposto débito de cartão de crédito que o mesmo teria aberto. Procurou o requerido para saber do que se tratava, e constatou que se tratava de uma dívida de cartão de crédito, porém informou o requerido que não era cliente e não possuía cartão do Banco do Brasil, porém não lhe deram solução para o problema. Afirma que teve seu nome foi incluído no Serviço Central de Proteção ao crédito – SPC E SERASA, com o apontamento de uma suposta dívida junto o requerido no valor de R$ 4.232,75 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos da negativação. Aduz a necessidade de reparação por danos morais, visto que possui consultório médico e realiza compra a crédito com seus fornecedores, e a negativação indevida está impedindo seus negócios a crédito.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito cobrado em relação ao autor bem como indenização por danos morais no valor de 60 salários-mínimos.

Decisão
de ID nº 980699 que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com a determinação de suspensão da inscrição do nome da parte autora nos cadastros do SPC e SERASA, no que se refere aos registros feitos pelo Banco do Brasil.

Em
contestação

no ID nº 980709 o requerido alega em preliminar falta de interesse de agir do autor em relação ao Banco do Brasil S.A. e ilegitimidade passiva ad causam do requerido. No mérito alega em síntese a ausência de responsabilidade do banco nos fatos narrados, ante a legalidade das cobranças realizadas; alega que não há que se falar em responsabilidade civil do requerente, tendo em vista que o prejuízo supostamente sofrido pela parte autora decorre de estelionato, a incidir excludente de ilicitude por culpa de terceiros.
Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito e negligência por parte da ré, se mostra indevida a indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica
no ID nº 980717 pela procedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença

proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947473), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por ISAAC WALKER DE ABREU em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que em julho/2020 recebeu várias ligações de cobranças do requerido, mas por desconhecer qualquer débito buscou informações junto ao requerido, sendo informado que possuía um débito referente a cartão de crédito no valor de R$4.232,75 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), o que ensejou na inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que discorda. Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória, o cancelamento da restrição. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Tutela provisória de urgência deferida (ID n° 4880560).

O requerido (ID n° 5138438) arguiu preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Sustenta ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais.

Audiência de Conciliação cancelada (COVID-19), vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 4798777).

Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta.

Preliminares.

O requerente alega que teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida pelo requerido, de modo que não há que se falar em falta de interesse de agir, bem como ilegitimidade passiva, devendo a responsabilidade ser analisada no mérito. Diante do exposto, rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

Posto isso. Decido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, o requerente alega que em julho/2020 recebeu várias ligações de cobranças do requerido, mas por desconhecer qualquer débito buscou informações junto ao requerido, sendo informado que possuía um débito referente a cartão de crédito no valor de R$4.232,75 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), o que ensejou na inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que não discorda.

De acordo com os autos, o requerido não apresenta comprovação de que realmente o requerente possua saldo devedor junto ao banco referente a cartão de crédito, não comprovando a contratação, o desbloqueio e a utilização do cartão, de modo que a restrição inserida ao nome do requerente foi indevida (ID n° 4876640), razão pela qual torno definitiva a decisão de tutela provisória.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso sub judice o dano moral resta caracterizado, pois a restrição inserida ao nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, configurando dano moral in reipsa, que independe de comprovação do efetivo prejuízo, sendo este presumido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1809953 RJ 2019/0108893-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE. - Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, resta configurado o dano moral puro - É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se módico. (TJ-MG - AC: 10000205364839001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020). (Grifei).

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Deste modo, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito aqui discutido e CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz Togado.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2020.

Bruno Amarante Silva Couto

Juiz Leigo

SENTENÇA [...]

MAIZA SILVA SANTOS

Juíza de Direito

Foi interposto
Recurso Inominado

no ID nº 980724 pela parte BANCO DO BRASIL S.A., em que alega em síntese no mérito do seu recurso que a forma de contratação de cartão de crédito acontece de forma desburocratizada, não havendo intermédio de preposto do réu, sendo a celebração através de assinatura eletrônica. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório arbitrado.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos,
que
TORNOU DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito aqui discutido e CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência de débito e relação contratual por parte do autor.

Analisando os argumentos recursais, tenho que não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, vejo que o recorrido comprovou ter tido seu nome inscrito em cadastro de restrição ao crédito, em 06/09/2020, por débitos de R$ 4.232,75 vencido em 04/07/2020.

Contudo, inobstante as alegações recursais, concluo no mesmo sentido que o juízo primevo, pois vejo que não há elementos mínimos que demonstrem a regularidade desses débitos, ônus que cabia à recorrente (art. 373, inc. II do CPC). De um cotejo dos autos, vislumbro se tratarem de cobranças relativas a uma suposta relação contratual, porém cujo instrumento não fora juntado pelo recorrido em nenhum momento nos autos, evidenciando a inexistência da contratação.

No caso em exame, competia à instituição bancária recorrente comprovar que o recorrido possuía débito em seu nome referente a utilização de cartão de crédito registrado em seus sistemas, pois mesmo com a alegação de que é realizada a contratação de forma eletrônica, deveria existir ao menos algum registro de áudio, faturas ou dados cadastrais no sistema da recorrente, a fim de evidenciar a utilização do cartão de crédito. N
ão há nos autos sequer um documento que
evidencie a anuência do recorrido com a contratação do suposto cartão de crédito, o que autorizaria a cobrança levada a efeito.

Ademais, aplica-se a responsabilidade civil a recorrente pois trata-se de risco do negócio, o que enseja o dever do recorrente de zelar pela legitimidade das contratações realizadas pela sua instituição, a fim de evitar a ocorrência de fraudes, o que não enseja dessa forma a excludente de responsabilidade, pelos débitos colocados sob o consumidor atingido, por negligência da recorrente.

Assim, comungo do entendimento inserto na sentença e tenho que merece guarida a pretensão declaratória, notadamente porque a recorrente não cuidou de comprovar a contratação de cartão de crédito ou que o recorrente é seu cliente, assim como a legitimidade dos débitos incluídos no cadastro de inadimplentes em desfavor dele, o que dá ensejo à exclusão das negativações.

Consequentemente, ante a inscrição do nome do recorrido no cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente vinculada a contratação não celebrada pelo recorrido, certo é que, nos termos do art. 14 do CDC, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados, com a configuração de dano moral
in re ipsa.

Quanto ao dano, neste caso, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento
(REsp 717017/PE).

Assim, pelos transtornos enfrentados, entendo que a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é totalmente proporcional e cabível.

Quanto à aplicação de juros de mora incidente sobre o valor fixado a título de danos morais, entendo pela reforma da sentença de piso. Isso porque houve um equívoco no dispositivo ao tratar desse capítulo. A jurisprudência é pacífica quanto à apreciação de ofício no que toca ao arbitramento de juros de mora e correção monetária, haja vista o disposto no seguinte aresto:
-
AgInt no AREsp 1344054/ RS – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJE: 19/06/2020 - STJ - TERCEIRA TURMA
.

Assim determino a

aplicação de juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso, mantendo inalterado o restante do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Reformo a sentença apenas para retificar quanto a aplicação de juros de mora sobre a condenação em danos morais, sendo que a sua aplicação deve ocorrer a partir do evento danoso.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o
valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CÉSAR DE CARVALHO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER
do recurso interposto; mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Reformo a sentença apenas para retificar quanto a aplicação de juros sobre a condenação em danos morais sendo que a sua aplicação deve ocorrer a partir do evento danoso.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o
valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

CULPA DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.